Tribunal: TJBA
Processo: 8006446-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006446-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU. Penhora em dinheiro. Ordem legal preferencial. Bem imóvel oferecido à penhora. Recusa da Fazenda Pública. Possibilidade. Imperiosa necessidade de substituição. Não demonstração. Ônus do executado. Tema578 do STJ. Pretensão de submissão do crédito ao regime de precatórios. URBIS. Sociedade de economia mista. Regime jurídico de direito privado. Impossibilidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que indeferiu pedido de alteração da ordem legal de penhora, com vistas a elidir a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros da agravante; além de recusar pedido de submissão ao regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de provimento do recurso, reformando-se a decisão de origem. III. Razões de decidir 3. A cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública prevê a penhora sobre dinheiro em ordem preferencial. Inteligência do artigo 11 da Lei n° 6.830/80 c/c artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. A alteração da ordem legal estabelecida no referido art. 835 do CPC exige firme argumentação baseada em elementos do caso concreto, o que não se verificou na hipótese dos autos. Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta e. Corte de Justiça. 5. Da detida análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a recorrente foi constituída na forma de sociedade por ações, de economia mista (ID. 77174485); restando ausente, contudo, elementos que comprovem se tratar de atuação sem finalidade de lucro e em regime de exclusividade. Regime jurídico de direito privado. Óbice à sujeição ao regime de precatórios IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n° 8006446-91.2025.8.05.0000, em que é agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S/A URBIS e agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.